Tribunal: STF
Processo: HC 77559
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: -  DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL: UNIFICAÇÃO DE PENAS.
"HABEAS CORPUS".
1.      Se, com relação à maioria dos processos, havia coisa
julgada no sentido do indeferimento da unificação de penas, quanto a
eles o pedido de Revisão deveria ter sido conhecido, para
apreciação, como de direito.
2.      Apenas quanto aos processos em que não havia, ainda,
indeferimento da unificação, nem mesmo em 1º grau de jurisdição, é
que a Revisão poderia não ter sido conhecida.
3.      "H.C." deferido, em parte, para que o 1º Grupo de Câmaras
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo conheça das Revisões
Criminais nºs 232.184 e 268.574, nos pontos em que impugnam decisões
que indeferiram pedidos de unificação de pena formulados pelo
paciente e já transitadas em julgado.